Tribunal: TJDFT
Processo: 0714710-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714710-77.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGENOR DE OLIVEIRA MAGALHAES NETO APELADO: MARIA ESTEVES DOS REIS D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões, intime-se o apelante para se manifestar em 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 27 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora